Tribunal: TJDFT
Processo: 0747110-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747110-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER BORGES MARTINS FERREIRA AGRAVADO: JOANA STYLIANOS KOKKINOS, ESPÓLIO DE ANNIBAL DE ANDRADE RESENDE REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ FERNANDO AZEVEDO RESENDE, SERGIO LUIZ DE AZEVEDO RESENDE, AGUEDA MARIA DE AZEVEDO RESENDE D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por KLEBER BORGES MARTINS FERREIRA em face da decisão de ID 77876445 que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O embargante aduz, em sua peça recursal de ID 78224670, que a decisão incorreu em omissão em relação à aplicação da Lei no 8.009/1990, à análise das provas documentais e ao enfrentamento do suposto precedente vinculante no REsp 1.608.415/SP do STJ. Alega que se trata do único bem destinado à moradia permanente do embargante e da sua família e que a jurisprudência reconhece a impenhorabilidade do bem de família ainda que o devedor possua outros bens. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios alegados, com efeitos infringentes, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões no ID 78705160 pela rejeição dos embargos de declaração e reconhecimento do seu caráter protelatório. Intimado, o embargante se manifestou no ID 78694406 alegando inexistência de caráter protelatório do recurso É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, § 2o, do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a ocorrência de omissão. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre o vício alegado pela parte e previsto no art. 1.022 do CPC: 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) No caso, o embargante alega omissão em relação à aplicação da Lei no 8.009/1990, à análise das provas documentais e ao enfrentamento do suposto precedente vinculante no REsp 1.608.415/SP do STJ. Contudo, razão não lhe assiste. A decisão embargada indicou com clareza os fundamentos que levaram à não concessão do efeito suspensivo, em razão da existência de outro imóvel registrado como bem de família, fundamentando-se inclusive na Lei no 8.009/1990. Transcrevo o trecho pertinente: A Lei no 8.009/1990 impõe a impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”. Confira-se: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Neste sentido se posicionou o Superior Tribunal de Justiça: A Lei 8.009/1990 institui a impenhorabilidade do bem de família como um dos instrumentos de tutela do direito constitucional fundamental à moradia e, portanto, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, sendo certo que o princípio da dignidade da pessoa humana constitui-se em um dos baluartes da República Federativa do Brasil (art. 1o da CF/1988), razão pela qual deve nortear a exegese das normas jurídicas, mormente aquelas relacionadas a direito fundamental. (REsp 950.663/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 23/04/2012) Conforme se extrai, considera-se residência um único imóvel utilizado pela pessoa ou pela entidade familiar para moradia permanente. Entretanto, para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. Assim, alegando a parte devedora ter a constrição judicial recaído sobre bem de família, é seu o ônus de comprovar tal condição. Neste contexto, o art. 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe que, caso o devedor seja possuidor de mais de um imóvel, é necessário comprovar, além da residência permanente, que o ato constritivo incidiu sobre o bem gravado como bem de família no respectivo registro imobiliário, ou, na ausência dessa indicação, que recaiu sobre o bem de menor valor. Confira-se: Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. No caso dos autos, observa-se, segundo as certidões de cartórios de registro de imóveis colacionadas nos autos de origem, o agravante é titular tanto do imóvel de matrícula no 24900, que é objeto dos autos (ID 183328595), quanto do imóvel de matrícula no 34935, o qual instituiu como bem de família junto ao registro imobiliário (ID 183326794, pág. 2), Resta constatado, então, que o agravante, que é titular de múltiplos imóveis residenciais, exerceu a sua opção legal de eleger o imóvel de matrícula no 34935 como bem de família, de modo que não é possível considerar o imóvel de matrícula no 24900 como bem de família, já que o benefício da impenhorabilidade pode abranger apenas um único imóvel para cada unidade familiar. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à matéria: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. BEM DE FAMÍLIA LEGAL E CONVENCIONAL. COEXISTÊNCIA E PARTICULARIDADES. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. OBRIGAÇÕES PREEXISTENTES À AQUISIÇÃO DO BEM. BEM DE FAMÍLIA CONVENCIONAL. OBRIGAÇÕES POSTERIORES À INSTITUIÇÃO. 1. O bem de família legal (Lei n. 8.009/1990) e o convencional (Código Civil) coexistem no ordenamento jurídico, harmoniosamente. A disciplina legal tem como instituidor o próprio Estado e volta-se para o sujeito de direito - entidade familiar -, pretendendo resguardar-lhe a dignidade por meio da proteção do imóvel que lhe sirva de residência. O bem de família convencional, decorrente da vontade do instituidor, objetiva, primordialmente, a proteção do patrimônio contra eventual execução forçada de dívidas do proprietário do bem. 2. O bem de família legal dispensa a realização de ato jurídico, bastando para sua formalização que o imóvel se destine à residência familiar. Por sua vez, para o voluntário, o Código Civil condiciona a validade da escolha do imóvel à formalização por escritura pública e à circunstância de que seu valor não ultrapasse 1/3 do patrimônio líquido existente no momento da afetação. 3. Nos termos da Lei n. 8.009/1990, para que a impenhorabilidade tenha validade, além de ser utilizado como residência pela entidade familiar, o imóvel será sempre o de menor valor, caso o beneficiário possua outros. Já na hipótese convencional, esse requisito é dispensável e o valor do imóvel é considerado apenas em relação ao patrimônio total em que inserido o bem. 4. Nas situações em que o sujeito possua mais de um bem imóvel em que resida, a impenhorabilidade poderá incidir sobre imóvel de maior valor caso tenha sido instituído, formalmente, como bem de família, no Registro de Imóveis (art. 1.711, CC/2002) ou, caso não haja instituição voluntária formal, automaticamente, a impenhorabilidade recairá sobre o imóvel de menor valor (art. 5°, parágrafo único, da Lei n. 8.009/1990). 5. Para o bem de família instituído nos moldes da Lei n. 8.009/1990, a proteção conferida pelo instituto alcançará todas as obrigações do devedor indistintamente, ainda que o imóvel tenha sido adquirido no curso de uma demanda executiva. Por sua vez, a impenhorabilidade convencional é relativa, uma vez que o imóvel apenas estará protegido da execução por dívidas subsequentes à sua constituição, não servindo às obrigações existentes no momento de seu gravame. 6. Recurso especial não provido (REsp n. 1.792.265/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 14/3/2022.) Por sua vez, no âmbito desta Corte: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. IMÓVEIS. DIVERSOS. IMPENHORABILIDADE. MENOR VALOR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu a impugnação à penhora e desconstituiu a constrição do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990 em caso de devedor que possui mais de um (1) imóvel residencial destina-se ao bem em que o devedor estabeleceu sua residência ou ao de menor valor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. 4. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebam-se frutos destinados à subsistência da família. 5. A impenhorabilidade do bem de família cujo devedor possua mais de um imóvel residencial deve sempre recair sobre o imóvel de menor valor, exceto se o devedor constituir bem de família convencional, obedecidas as exigências e limites legais. Interpretação sistemática do art. 5o, parágrafo único, da Lei n. 8.009/1990 e dos arts. 1.711 a 1.722 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “A impenhorabilidade do bem de família cujo devedor possua mais de um imóvel residencial deve sempre recair sobre o imóvel de menor valor, exceto se o devedor constituir bem de família convencional, obedecidas as exigências e limites legais. Interpretação sistemática do art. 5o, parágrafo único, da Lei n. 8.009/1990 e dos arts. 1.711 a 1.722 do Código Civil.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.711 a 1.722. Lei no 8.009/1990, art. 5o, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.549.035, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.8.2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.010.681, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.4.2022; TJDFT, AI 0718836-08.2023.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 6.9.2023; TJDFT, AI 0725574-46.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 7.12.2022. (Acórdão 1987293, 0701169-38.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 23/04/2025.) Quanto ao precedente citado do STJ, inicialmente, registre-se que não se trata de precedente vinculante, já que não se insere dentro das hipóteses do art. 927 do CPC: Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Ademais, não há contrariedade entre o citado precedente e a decisão embargada, uma vez que o precedente reconheceu a possibilidade de reconhecimento do bem de família para aquele que possui mais de um imóvel, mas não a possibilidade de reconhecimento de dois bens de família para a mesma unidade familiar, como pretende o embargante. Veja-se: RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PROPRIETÁRIA DE OUTROS BENS. LEI No 8.009/1990. IMÓVEL DE RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. 1. Na origem, os embargos à execução foram julgados improcedentes e o Tribunal estadual manteve a penhora sobre o bem de família da recorrente, reconhecendo a existência de outro bem de sua propriedade de menor valor. 2. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a Lei no 8.009/1990 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de um imóvel. 3. O parágrafo único do artigo 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência, o que não ficou demonstrado nos autos. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.608.415/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 9/8/2016.) Também não há que se falar em omissão quanto à prova documental, uma vez que irrelevante ante o registro do outro imóvel como bem de família, não sendo possível simultaneamente considerar dois imóveis como bem de família da mesma entidade familiar, sob pena de desvirtuamento do sistema de proteção legal à moradia e manifesto abuso de direito. Assim, constata-se que não há qualquer omissão na decisão embargada, mas mero desacordo da parte com seu mérito, o que não enseja a oposição de embargos de declaração, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados. As alegações da parte embargante revelam apenas seu inconformismo com o julgamento que lhe foi desfavorável e a tentativa de rediscutir o seu mérito, o que é defeso na via estreita dos embargos de declaração, de modo que os embargos opostos se mostram meramente protelatórios, sobretudo levando em consideração que a decisão embargada sequer tem caráter definitivo. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão embargada. Ante a interposição de recurso meramente protelatório, com objetivo único e exclusivo de rediscutir matéria já analisada por meio de via inadequada, aplico a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, que fixo em 1% (um por cento) do valor da causa. Aguarde-se o prazo para resposta do agravado, após, preclusa, retornem os autos conclusos para análise do mérito do recurso. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de novembro de 2025 13:28:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador